Tribunal: TJDFT
Processo: 0728826-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE.
1. A citação por edital constitui exceção à regra e deve ser utilizada com cautela para evitar o cerceamento aos direitos da ampla defesa e contraditório.
2. A dificuldade em se encontrar o endereço indicado não pode gerar prejuízo à parte demandada, razão pela qual não mostra justificável a citação por edital, visto não restar configurada a incerteza ou desconhecimento do seu paradeiro.
3. Deu-se provimento ao recurso.